Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-03.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ERRO DE PROCEDIMENTO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS SEM PRONUNCIAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação das rés a lhe pagarem o valor de R$ 9.706,29. Narrou que contratou os serviços da primeira ré para administração de imóvel situado na Quadra 416, Conjunto F, Lote 10, Santa Maria, a qual ficou encarregada de locar o bem. Afirmou que o valor do aluguel ficou acertado em R$ 2.200,00, sendo devida uma taxa de administração de 10%. Argumentou que houve o descumprimento contratual, pois o imóvel não foi devolvido nas mesmas condições que foi entregue, em razão de danos nas portas, fechaduras e lixeira externa. Ponderou que suportou gasto no importe de R$ 549,59 para realização dos reparos. Destacou que existem contas de energia e água em aberto nos valores de R$ 450,95 e R$ 705,75, respectivamente. Alegou que não foram pagos os aluguéis dos meses de agosto a novembro de 2022, somando a quantia de R$ 8.800,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 50201178). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50201183).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da existência de nulidade da sentença e, sucessivamente, acaso não acatada a tese de ilegitimidade ativa, acerca da responsabilidade solidaria da recorrida. Em suas razões recursais, a recorrente, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de erro no procedimento, em razão do julgamento de mérito com concomitante reconhecimento de ilegitimidade ativa da autora. Ademais, alega que houve cerceamento de defesa ante a ausência de intimação para se manifestar acerca da contestação apresentada. Afirma que a sentença foi omissa, pois não apreciou a responsabilidade da segunda ré acerca dos danos, em razão de ser fiadora do contrato. No mérito, alega que contratou os serviços da primeira ré, a qual delegou para terceiro a formalização do contrato de locação. Sustenta que os negócios jurídicos devem ser interpretados de acordo com a vontade das partes, devendo a primeira ré ser responsabilizada pelos danos suportados pela autora. Argumenta que houve culpa da imobiliária ao não realizar a correta vistoria do imóvel e também não cobrar dos locatários os valores devidos, caracterizando conduta ilícita. Requer o reconhecimento da nulidade da sentença ou, no mérito, a responsabilização das requeridas.
5. Preliminar de nulidade de sentença por erro no procedimento. Na espécie, a sentença proferida reconheceu que a autora não é a titular do direito vindicado, pois o contrato de locação foi firmado por terceiro. A decisão reconheceu a ilegitimidade da parte autora, contudo, prosseguiu com a análise e realizou o julgamento de mérito, quando na verdade deveria ter extinguido o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. Assim, diante do reconhecimento da ilegitimidade ativa, impõe-se o arquivamento dos autos, sem pronunciamento de mérito. Preliminar acolhida.
6. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Recurso provido para determinar o arquivamento dos autos, sem pronunciamento de mérito, ante a ilegitimidade verificada.
7. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.